Tribunal: STF
Processo: AI 812328
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em agravo de instrumento em recurso extraordinário retido. Pleito superveniente de anulação de todo o processo principal em razão de nulidades absolutas. Deliberação pelas instâncias de origem.



    1. Alegação superveniente de nulidade do todo o processo, ante a ausência de procuração válida outorgando poderes ao advogado subscritor da petição inicial para propor a ação judicial originária.



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária.



    3. As instâncias ordinárias devem examinar a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos.



    4. Agravos regimentais parcialmente providos.